Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-04.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BANRISUL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR ROSENILDA ALVES BERNARDO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. LAUDO JUDICIAL PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO.
DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA. VALOR SUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR OS DESCONTOS SOBRE A VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO EM PARTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

Prova pericial que concluiu que as assinaturas não foram lançadas no contrato pela consumidora. Falha na prestação do serviço configurada.

2.

Ante a falta de comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito autoral
, não há como legitimar as cobranças promovidas pela Instituição Financeira.

3.

O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, decorrente de parcela de
empréstimo consignado
não contratado, implica na restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.

4.

Com efeito, considerando a situação apresentada, embora não vislumbre que a instituição financeira tenha agido no exercício regular de direito, considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte autora, posto os descontos remontarem há considerável tempo, sem haver indícios de comprometimento da sua subsistência.

5.

Admitida a compensação com o valor, já que a autora confirma que houve depósito em sua conta corrente, sem devolução dos valores em Juízo.

6.

Recurso
do réu em parte provido. Recurso adesivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1025547-04.2021.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e Outros.

APELADO: ROSENILDA ALVES BERNARDO e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes,
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ROSENILDA ALVES BERNARDO
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ROSENILDA ALVES BERNARDO
, julgou procedente o pedido inicial para, declarar inexistente o débito representado pelo contrato n. 09885341, no valor de R$ 2.573,04 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quatro centavos), devendo ser restituídos de forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde descontos. Condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do dano e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, e ao pagamento das custas, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (Id. 231006708).

Foram opostos embargos de declaração (Id. 231006709), os quais foram rejeitados em sentença de Id. 231006712.

Em suas razões recursais, o banco apelante
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
aduz que,
não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos, eis que o contrato celebrado foi regular, conforme prova a assinatura constante no instrumento; que
houve a liberação do valor de R$ 2.573,04 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e quatro centavos), em conta corrente de titularidade da autora, por meio de transferência bancária; que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, bem como ausentes a
comprovação do abalo moral, capaz de autorizar a indenização por danos morais
; subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução de
quantum
indenizatório ou, ainda, que seja assegurado ao apelante a restituição dos valores que a parte apelada comprovadamente recebeu (Id. 231006714).

Em sede de contrarrazões, a autora por sua vez, rebate as teses recursais, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 231006718).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 232032167.

A apelante
ROSENILDA ALVES BERNARDO
, por sua vez, interpôs recurso adesivo postulando pela majoração da indenização por danos morais, sugerindo a indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 231006719).

Sem preparo recursal pela autora, em razão da isenção (Id. 232032167).

Sem contraminuta da instituição financeira.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relato do necessário, com a síntese possível.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Trata-se na origem, de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ROSENILDA ALVES BERNARDO
, em face de
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
, objetivando a declaração da inexistência de débitos, oriundo do contrato de empréstimo consignado n. 0009885341, no valor de R$ 2.573,04 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quatro centavos), por meio do qual afirma que não contratou.

A ré/apelante apresentou contestação, na qual discorreu basicamente, sobre a legalidade do instrumento particular pactuado entre as partes (Id. 231006661 – pág. 3). Relatou que o valor contratado foi devidamente liberado em favor da apelada (Id. 231006662 – pág. 5). Arguiu a inexistência do dever de indenizar os danos morais e materiais. Derradeiramente, pronunciou-se sobre a inaplicabilidade da inversão do ânus da prova e pugnou pela restituição dos valores disponibilizados à autora em sua conta corrente (Id. 231006660).

Em réplica, a autora impugnou a autenticidade da assinatura do contrato, postulando pela realização de prova pericial grafotécnica, refutando as alegações alinhavadas pelo réu no bojo da peça defensiva. Ao final, reiterou a procedência dos pleitos formulados, inicialmente, na exordial (Id. 231006665).

Laudo pericial grafotécnico acostado em Id. 231006698.

Sobreveio sentença
a quo
(Id. 231006707), que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência da relação contratual fundada no contrato n. 09885341, condenando o réu a restituir os valores na forma simples; condenar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e pagar as custas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim ficou registrada a parte dispositiva do decisum esgrimido:

“(...)
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito" promovida por ROSENILDA ALVES BERNARDO, em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, com qualificação nos autos, para: Condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; Declarar inexistente o débito representado pelo nº 09885341, no valor de R$ 2.573,04 (dois mil e quinhentos e setenta e três reais e quatro centavos); Determinar a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

A controvérsia

da presente demanda cinge-se à suposta má prestação de serviço praticada pelo banco promovido, em virtude de mútuo firmado entre as partes, o qual a autora não reconhece a contratação e, se é o caso de majorar os danos morais,
ante a constatação de fraude bancária mediante falsificação de assinatura.

Pois bem
.

No tocante à análise da responsabilidade civil, antecipo-me em sublinhar que, por se tratar de relação de consumo decorrente da celebração de contratos bancários, incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência extraída da Sumula n. 297 do STJ.

“Súmula 297STJ - O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A par disso, o caso submete-se às regras do direito consumerista, de acordo com o qual o apelante, como fornecedor de serviço, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração da existência de sua culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova em face do fornecedor é decorrência natural da relação consumerista, considerada a hipossuficiência técnica, informacional e econômico-financeira do consumidor.

Para a procedência do pedido de reparação por dano material, a apelada deve provar os danos e o nexo causal com a conduta da instituição financeira, ora apelante, a qual, de seu turno, fica encarregada do ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude, no caso, que possa afastar o nexo de causalidade entre o dano e sua ação.

Nessa ordem de ideias, sobre a dinâmica de distribuição do ônus da prova entre as partes litigantes, nos moldes erigidos pelo Código de Ritos, a parte autora, ora apelada, deve provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, enquanto a parte ré, doravante apelante, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito deduzido na peça vestibular, nos termos do artigo 373 do CPC.

Na espécie, verifico que a autora/apelada impugnou a autenticidade da assinatura do instrumento contratual juntado ao feito pelo banco apelante (Id. 231006665). Com isto, referido documento teve a fé cessada até que comprovada a veracidade pertinente, consoante preconiza o artigo 428, inciso I, do Código Processual Civil,
in verbis
:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”;

Diante da impugnação feita pela autora/apelada, o ônus de provar que a assinatura é realmente autêntica incumbia ao réu/apelante, notadamente por haver sido ele o responsável pela confecção do documento.

Apropositadamente, nesse rasto é a dicção do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Note-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Após a instituição financeira ter colacionado aos autos o contrato com a suposta assinatura da autora, esta impugnou a autenticidade da mesma, e o juízo
a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica (Id. 231006669).

O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo concluiu que a assinatura aposta no contrato não pertence à autora, (Id. 231006698 – pág. 1/30).

A esse respeito, tenho que referido laudo pericial, utilizado como um dos elementos para atestar a ilegitimidade da assinatura, pode ser reputado como evidência cabal e inconteste, e constituí elemento de prova produzido por perito nomeado pelo juízo.

Em tempo, sobrelevo que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, subsume-se na categoria doutrinária de fortuito interno, uma vez que integram o próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, são previsíveis, além de, no mais das vezes, evitáveis.

Aliás, o tema está afetado pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja inteligência preceitua:

“Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desta forma, comprovada a falsidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica, correta está a decisão do juízo de piso em reconhecer a invalidade do contrato, bem como declarar a inexigibilidade do débito.

Por uma questão lógica, inexigíveis os débitos erigidos do suposto empréstimo, pois o que não existe, não pode produzir efeitos. Dessa forma, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Nesta senda, o banco réu deverá se abster de efetuar qualquer desconto referente ao contrato em litigio, bem como devolver os valores descontados indevidamente do contracheque da parte autora, na forma simples, como fundamentou a r. sentença.

Em relação aos
danos morais
, no caso dos autos, entendo que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade ou a ocorrência de situação humilhante ou vexatória em face da autora.

O deslinde da demanda decorre da ausência de prova da contratação. Entretanto, houve o crédito na conta bancária da autora que não negou ter recebido o valor (Id. 231006651) e, por conseguinte, a cobrança das parcelas pertinentes (Id. 231006189 – Pág. 8).

É de se notar que o valor líquido do benefício previdenciário da autora é de R$ 2.385,31 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), e os descontos mensais de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), logo, não eram elevados.

Além disso, a autora em que pese ter negado a contratação, observa-se que o lapso temporal entre a data da contratação (28.05.21) e o ingresso com a ação judicial (29.10.21), decorreu mínimo 05 (cinco) meses, ocorrendo somente 04 (quatro) descontos.

Vislumbra-se que a autora obteve concessão da tutela antecipada, para suspender os descontos em 29.10.21 (Id. 231006657 – pág. 4), logo, os indevidos descontos não perduraram por longo período. De igual forma, poderia cautelarmente ter devolvido os valores recebidos indevidamente, mediante depósito em Juízo, o que não o fez, valores estes que ao permanecer em sua conta corrente foram suficientes para neutralizar os descontos sobre a verba alimentar, logo, há ausência de abalo à subsistência da parte pelos abatimentos em questão.

Não se sustenta a afirmação que a autora se trata de pessoa idosa, pois, seu documento pessoal revela ter nascido em 03.05.19080 (Id. 231006191), portanto,
“jovem”
, não havendo informação nos autos de que esteja impossibilitada de trabalhar e auferir renda.

Destaque-se ainda, que não houve inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não se conferiu publicidade a uma situação inverídica que comprometesse a sua imagem.

Dessa maneira, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano inerente à relação discutida nesses autos.

E não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano moral, presumindo que estas sempre vêm inseridas naquelas.

A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal.

Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.

Desse modo, faz-se necessária comprovação dos constrangimentos ofensivos e humilhantes vivenciados pela parte autora em razão dos descontos no benefício previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Em situações semelhantes à deste feito, assim vem se decidindo:

“APELAÇÃO.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexigibilidade de débito bem declarada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Impugnação de assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira. Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento. Art. 429, II, do CPC. Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta da consumidora. Utilização do numerário. Valor suficiente para neutralizar o desconto sobre a verba alimentar. Ausência de lesão a direito de personalidade. Indenização afastada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP – RAC 1034783-76.2021.8.26.0224; Relator: Cláudio Marques Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022)”.

“DANOS MORAIS. Inocorrência. Restituição de valores de tarifa bancária indevidamente cobrada. Ausência de comprovação dos alegados danos. Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar, tanto mais em face do baixo valor descontado. Pretensão à indenização afastada. PAGAMENTO INDEVIDO. Pretensão a repetição em dobro de parcelas alegadamente deduzidas de benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé do credor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência das condutas indicadas no art. 80 Cód. de Proc. Civil. Conduta lesiva do banco que se deve a evidente desorganização administrativa. Má-fé não demonstrada, anotando-se que da sentença não recorreu, reconhecendo as conclusões tomadas na fundamentação, embora desfavoráveis aos seus interesses. Pretensão à aplicação das penalidades afastada. Sentença mantida. Apelação improvida. (TJSP; RAC - 1000578-21.2022.8.26.0439; rel. Des. José Tarcísio Beraldo; 37ª Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2022).

Por conseguinte,
prejudicado
o recurso adesivo apresentado pela autora.

O pedido de compensação do valor deve ser provido. A autora confirma (Id. 231006651), que identificou o depósito de valor em sua conta corrente, sendo certo, assim que se trata de devedores recíprocos, pois permitir que a autora fique com a quantia recebida implicará em enriquecimento ilícito.

Se as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si, nada obsta que, do valor que tem a instituição financeira receber da autora, seja abatido o que deve a autora, devendo ser feito a apuração em liquidação de sentença.

Assim, acolhem-se em parte as razões recursais do banco para
afastar
a indenização por danos morais, pois, em que pese a cobrança indevida, não transbordou ela dos limites do aborrecimento cotidiano, e autorizar a
compensação
de
eventual saldo devedor, a ser apurado através de liquidação de sentença.

Parcialmente vencidas ambas as partes, devem repartir igualmente as custas e despesas processuais, arcando cada qual com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força dos artigos 85, §§ 2º e 6º-A, e 86 do CPC, observada a justiça gratuita conferida à autora.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto por Banco Banrisul, para
afastar
a condenação da indenização a título de danos morais e, autorizar a
compensação
de
eventual saldo devedor, a ser apurado através de liquidação de sentença.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por Rosenilda Alves Bernardo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024